Tribunal: STF
Processo: RE 1493344
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 44) interposto em 20.08.2024 (eDOC 45), em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso do ora Agravado, nos seguintes termos (eDOC 42):



    (...) “Inicialmente, observa-se que no julgamento do RE-RG 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, esta Corte reafirmou a tese manifestada do RE-RG 705.140 (Tema 308), reconhecendo a existência de repercussão geral da controvérsia, e assentou que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Ademais, no julgamento do RE 1.066.677-RG (Tema 551), esta Casa reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.



    Por ocasião do julgamento de mérito da questão, esta Corte concluiu que os ”Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que o recorrente não tem direito algum às verbas pretendidas, ou seja, férias e 13º salário integrais ou proporcionais, 1/3, gratificação de insalubridade e indenizações, apesar de reconhecer que houve prorrogação por diversas vezes do contrato de trabalho (eDoc 9, p. 4). 



    Constato que a situação dos autos se enquadra na ressalva prevista no Tema 551.



    Com efeito, fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, aplica-se o Tema 551, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Entretanto, esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem.” (RE 1.406.877-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 16.03.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. TEMA Nº 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.383.922-AgR, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.08.2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.372.734-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14.06.2022).



    Desse modo, a Corte de origem não decidiu a lide em consonância com o entendimento desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF.



    Invertidos os ônus de sucumbência”.



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta-se que a parte Recorrida não tem direito a receber o adicional de insalubridade, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 44, pp. 1-3): 



    “O douto Ministro Relator deu provimento ao recurso extraordinário do Agravado sob o fundamento de que que a situação dos autos se enquadra na ressalva prevista no Tema 551. 



    Em que pese de culta lavra, ousa o Estado de Sergipe, pedindo todas as vênias, discordar do entendimento perfilhado por Vossa Excelência na decisão ora agravada.



    O agravado interpôs o recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, para ver reformado o acórdão do TJSE e receber adicional de insalubridade em relação ao período em que trabalhou como servidor contratado temporariamente.



    No julgamento do Tema 551 da sistemática de Repercussão Geral (RE 1.066.677-RG/MG), essa Suprema Corte reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando a contratação for desvirtuada por sucessivas renovações contratuais ou quando houver expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário.



    Assim, nos termos do entendimento firmado, o servidor temporário se submete ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho, razão pela qual apenas tem direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.



    O Tema 551 nada fala sobre o adicional de insalubridade. Ou seja, o direito ao adicional de insalubridade nos contratos temporários irregulares não pode ser concedido ao agravado.



    Ademais, alguns julgados acrescentam que as verbas como o adicional insalubridade também não são devidas em virtude da aplicação do Tema 916 (RE nº 765.320/MG) da repercussão geral, segundo o qual a contratação temporária de natureza administrativa declarada nula não gera efeitos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



    Desse modo, considerando o disposto no Tema 551 e no Tema 916, o agravado não tem direito a receber o adicional de insalubridade. 



    Assim, forte nos argumentos acima perfilhados, requer o ESTADO DE SERGIPE que V. Exa. se digne em reconsiderar a decisão impugnada, de modo a negar provimento ao recurso extraordinário do agravado” (grifos nossos).



    A parte Agravada apresentou manifestação (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Estado de Sergipe no que diz respeito ao adicional de insalubridade. 



    Destaco os seguintes trechos do voto proferido pelo Tribunal de origem, ocasião em que foi reformada, em parte, a sentença, para excluir da condenação o pagamento do adicional de insalubridade (eDOC 9, pp. 3-):



    “Tratam os autos de ação de Cobrança proposta por André de Jesus Barreto em face do Estado de Sergipe, objetivando a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais existentes entre os períodos em que laborou por meio de contratação temporária, bem como das verbas trabalhistas correspondentes a 13º salário e férias integrais e proporcionais mais 1/3, além de gratificação por serviço insalubre e indenização por um mês de aviso prévio.



    O juízo a quo julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, condenando o Estado requerido ao pagamento do adicional de insalubridade correspondente à 40% do salário do autor (R$ 4.000,00), em virtude da prova pericial realizada, porém julgou improcedente os demais pedidos, visto que a contratação do requerente é nula diante da sua irregularidade, pois não foi admitido por meio de processo seletivo. 



    Inconformadas, as partes apelam, o requerente pugnando pela condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais e verbas trabalhistas, além de gratificação por serviço insalubre e indenização por aviso prévio, enquanto o requerido requer o afastamento da condenação ao pagamento de adicional de insalubridade.



    Pois bem. Passo a analisar as razões recursais de forma conjunta, visto que tratam do mesmo tema: o pagamento de verbas salariais. 



    Colho dos autos que o autor fora admitido pelo Estado de Sergipe em março de 2007, por meio de contração temporária, para exercer a função de anestesiologista no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), tendo sido o contrato rescindido unilateralmente pelo requerido em dezembro de 2009, após várias prorrogações, conforme se extrai do documento de fls. 58 dos autos materializados. 



    Relata o autor, que durante os períodos de julho a outubro de 2008 e de fevereiro a dezembro de 2009 seus vencimentos sofreram uma redução indevida. 



    Além disso, alega que não recebeu as verbas trabalhistas que entende devidas, tais como, 13º salário e férias integrais e proporcionais mais 1/3, bem como gratificação de insalubridade. 



    Inicialmente, impende salientar que, no âmbito da Administração Pública, todas as relações com os servidores são marcadas pela natureza institucional, tenham a sua admissão por concurso público, ou tenham sido contratados temporariamente.



     Isto porque o servidor está submetido a uma situação imposta unilateralmente pelo Estado.



    (...)



    Relembre-se também que, em se tratando de contratação emergencial e temporária, o autor não adquiriu direito algum a estabilidade na função que exercia, porquanto haveria afronta à disposição constitucional da exigência de concurso público.



    Por esses motivos é que entendo que o requerente não tem direito algum às verbas pretendidas, ou seja, férias e 13º salário integrais ou proporcionais, 1/3, gratificação de insalubridade e indenizações. 



    Nesse sentido, restou estabelecido pelo STF que o trabalhador temporário apenas faz jus a saldo de salário e FGTS, consoante decisão prolatada em sede de repercussão geral pela Suprema Corte, através do RE 705.140/RS, a qual trata dos efeitos jurídicos gerados nas contratações realizadas sem concurso público.



    (...)



    Nesse sentido, a Suprema Corte decidiu que as contratações elaboradas sem a observância da exigência constitucional de prévio concurso público são nulas e não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 



    Ademais, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário já citado, confirma o antes já definido quanto a irregularidade da contratação sem prévia aprovação em concurso público, estando o Acórdão assim ementado:



    (...)



    Assim sendo, a contratação sem prévia aprovação em concurso público, conforme decidido, não enseja apenas a nulidade da relação jurídica existente, mas seu vínculo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, pois reconhecendo que a contratação/nomeação do autor, fora elaborada para embaçar a exigência constitucional de prévio concurso público, restando, assim nula, sendo devido apenas o saldo de salário e o FGTS depositado.



    (...)



    Logo, declarada a nulidade da relação jurídica efetivada entre as partes e, os efeitos daí advindos não possibilitam o pagamento dos valores pleiteados.



    (...)



    Assim sendo, entendo que a sentença deva ser reformada para afastar a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade, julgando totalmente improcedente a pretensão autoral”.



    Desse modo, constato que o acórdão recorrido, apenas quanto ao adicional de insalubridade, decidiu a causa em consonância com jurisprudência. 



    Nesse mesmo sentido, confira-se a seguinte ementa do Plenário desta Corte:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Contrato temporário. Nulidade. Adicional de insalubridade. impossibilidade. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.474.675-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.05.2024). 



    Transcrevo, por oportuno, os seguintes fragmentos do relatório e do voto condutor de referido aresto:



    “2. A parte agravante, além de reiterar os argumentos trazidos no recurso extraordinário, sustenta a inaplicabilidade do óbice das Súmulas 279 e 280/STF. Alega que “em momento algum, alegou-se ofensa a lei municipal e sim, a todo tempo, discute-se e se alega violação literal ao Texto Constitucional, referindo-se, sempre, ao art. 7º, inciso XXIII, da Magna Carta, pleiteando-se o adicional de insalubridade com escoras no que disciplina a nossa Lei Maior, que garante àquele que trabalha em atividades insalubres e penosas o respectivo adicional constitucionalmente tutelado.”



     Por fim, requer a reconsideração da decisão recorrida ou o provimento do agravo, para que sejam acolhidas as razões apresentadas no recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    (...)



    “1. O agravo interno não deve ser provido. 



    2. Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe decidiu a controvérsia em acórdão que contou com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE– MÉDICO DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR SUSTENTANDO A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTE A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SUCESSIVAS RENOVAÇÕES– CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMISSÃO IRREGULAR – NULIDADE – NA FORMA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO PRETÓRIO EXCELSO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.066.677/MG EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL(TEMA 551), ‘SERVIDORES TEMPORÁRIOS NÃO FAZEM JUS A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, SALVO (I) p. 2 EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E / OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E / OU PRORROGAÇÕES’ – CARACTERIZADAS AS PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO QUE PERDUROU ENTRE 04 DE JANEIRO DE 2010 E 15 DE SETEMBRO DE 2016, FORÇOSO ACOLHER A PRETENSÃO AUTORAL PELO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL À PARTE AUTORA E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DESCABIDO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    3. Nesta Corte, manteve-se a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário. 



    A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:



    (...)



    4. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



     5. É como voto”. (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.4154.608, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, DJe 08.01.2024:



    “Observo que a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Marco Aurélio e redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes, cujo processo paradigma é o RE 1.066.677/MG, no sentido de que, demonstrado o desvirtuamento da contratação realizada com a Administração Pública, mediante sucessivas renovações, o servidor faz jus à remuneração das férias e do terço constitucional. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado (...)”.



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática proferida em sede de agravo regimental no RE 1.423397, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, DJe 24.08.2023:



    “O Agravante afirma que:



    (...)



    Embora o Tema 551 RG tenha versado sobre décimo terceiro salário e férias, e aqui se esteja debatendo o adicional de insalubridade e o adicional noturno, a razão de decidir será a mesma: só são assegurados aos servidores contratados na forma do art. 37, IX, da CF os direitos previstos em seu regime jurídico administrativo (na lei e no contrato firmado). Não se podem deferir direitos celetistas a contratados temporários por necessidade temporária de excepcional interesse público, como já assentado por esta Corte no referido tema de repercussão geral.” (doc. eletrônico 25, pp. 4 e 5 )



    (...)



    Verifico assistir razão ao agravante, razão pela qual passo a fazer nova apreciação do recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão assim ementado:



    (...)



    A pretensão recursal merece acolhimento. 



    No julgamento do Tema 551 da sistemática de Repercussão Geral (RE 1.066.677-RG/MG), DJe 1º/7/2020, redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes, esta Suprema Corte reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando a contratação for desvirtuada por sucessivas renovações contratuais ou quando houver expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário. Eis o teor da ementa:



    (...)



    O Tribunal a quo, ao analisar a questão, reconheceu que : 



    “[...] não restam dúvidas acerca do direito da Autora ao recebimento de férias não gozadas, inclusive proporcionais, 13º, adicional de insalubridade e noturno, pelo período em que foi contratada, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ), a necessidade de percebimento das férias, com o acréscimo do terço constitucional e da gratificação natalina. 



    [...] A alegação de ausência dos requisitos para a percepção do adicional de insalubridade não merece prosperar, diante da exposição da Autora (enfermeira) às condições nocivas à saúde.” (doc. eletrônico 6, pp. 6 e 7)”.



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não observou o entendimento acima referido do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada nos termos da fundamentação e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido autoral”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para julgar improcedente o pedido de adicional de insalubridade, contido na petição inicial, mantidos os demais fundamentos da decisão agravada. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024



     Ministro EDSON FACHIN



     Relator



Documento assinado digitalmente